Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706017-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: REGINALDO RODRIGUES DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de REGINALDO RODRIGUES DE LIMA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 19.2.2022, acusado da prática dos crimes de injúria e dano e pela contravenção penal de vias de fato e, passados 3 (três) dias da concessão de sua liberdade provisória, ainda permanece preso pois não houve o recolhimento da fiança, em virtude da hipossuficiência financeira do paciente. Aduz que, em juízo, o indiciado afirmou que trabalha como marceneiro. Defende a tese de que o paciente não tem como pagar a fiança sem prejuízo de sobrevivência e da sua família, pois, do contrário, já teria quitado o valor e estaria em liberdade. Sustenta que o arbitramento de fiança nessa hipótese equivale à decretação da prisão preventiva, mesmo o juízo de primeiro grau tendo reconhecido a ausência de fundamentos para sua decretação, haja vista a impossibilidade notória do paciente arcar com ônus desta natureza. Invoca a norma contida nos artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, que determina a concessão da isenção da fiança na hipótese de o réu ser pobre, destacando que o paciente está sendo assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, instituição que possui como múnus defender os interesses das pessoas hipossuficientes, na acepção econômica do termo. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, em especial o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus Coletivo n. 568.693/ES (Dje 16.10.2020), determinando a soltura de todos os presos, no território nacional, cuja liberdade provisória foi condicionada ao pagamento de fiança. De outro giro, ressalta que o valor da fiança será fixado de acordo com os seguintes critérios: a) a natureza da infração; b) as condições pessoais de fortuna e do indiciado; c) a sua vida pregressa; d) as circunstâncias indicativas de sua periculosidade; e e) a importância provável das custas do processo. Menciona doutrina que apregoa a relevância da condição pessoal de fortuna do investigado ou indiciado para que a fiança não se torne “ilusória para o rico, nem impossível para o pobre”. Argumenta que há outras medidas cautelares que podem garantir a vinculação do paciente ao processo, como a obrigação de atualização de telefone e endereço e o comparecimento periódico ao juízo, reforçando a tese de que, condicionar a liberdade ao pagamento da fiança, neste caso, seria o mesmo que decretar indiretamente a prisão de pessoa pobre. Entende que a manutenção da pessoa presa até o pagamento da fiança ainda viola o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, haja vista que o preso está impossibilitado de pagar a fiança por conta própria, dependendo de seus familiares ou amigos que, aliás, sequer são intimados acerca do arbitramento da fiança. Alega, assim que, ausentes os requisitos da prisão preventiva, mostra-se descabida e ilegal a manutenção da prisão em razão da ausência do pagamento da fiança arbitrada, razão pela qual se revela necessária a concessão de sua liberdade provisória sem fiança e imperativa a soltura do paciente. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar e a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19.2.2022, após adentrar na residência de sua ex-companheira, xingá-la, iniciar uma discussão, empurrá-la e quebrar alguns objetos da casa, incorrendo na conduta descrita no artigo 21 da LCP, artigos 140, caput, e 163, caput, do CP c/c artigo 5o, III, da Lei 11.340/2006 (ID 33051412, p. 13). Apresentado ao Núcleo de Audiência de Custódia em 21.2.2022, fixou-se fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) “como forma a garantir efetiva vinculação do autuado ao processo e, ainda, garantir eventual ressarcimento à vítima, se o caso, mormente ao se considerar que o autuado teria causado dano patrimonial à vítima, sendo razoável sua fixação no valor de R$ 500,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas.” (ID 33051412, p. 76/77) No dia 23.2.2022 (ID 33051412, p. 78/79), a autoridade policial comunicou o não pagamento da fiança ao juízo a quem distribuído o processo – Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF (autos n. 0701782-45.2022.8.07.0006), que ainda não se manifestou quanto ao ponto. Em análise mais acurada da questão, vislumbro que o pedido formulado nesta via está a indicar supressão de instância, pois não submetido ao juízo natural qualquer apreciação quanto à incapacidade econômica do paciente a fim de viabilizar eventual revisão pelo tribunal. Com efeito, a alegação de hipossuficiência econômica do paciente somente veio a ser alegada após a concessão da liberdade provisória com fixação de fiança, a indicar que a situação se enquadra na hipótese do art. 282, § 5o, do CPP, que diz: Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...) § 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Ou seja, a lei remete à competência originária do juiz de primeiro grau por se tratar de fato novo e, portanto, ainda não apreciado. Ainda que superado referido óbice, tenho que o valor estabelecido pelo Juízo do NAC mostra-se muito inferior ao mínimo estabelecido no art. 352, I, do CPP, que na hipótese seria entre 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos. E, ademais, o paciente afirmou possuir ocupação lícita como marceneiro, sendo prematura qualquer conclusão sobre sua condição financeira. Ante o exposto, INDEFIRO por ora a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2022 18:44:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator